Tribunal: TJES
Processo: 5009280-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009280-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO CHECON MOZER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009280-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO CHECON MOZER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO SEGREGATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista o grande risco de reiteração delitiva que o acusado representa, eis que, já foi condenado pelo crime de lesões corporais no ambiente doméstico. Portanto, assim como muito bem pontuado pelo magistrado
a quo
, a segregação cautelar é imprescindível, em especial, para garantia da ordem pública. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009280-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO CHECON MOZER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO CHECON MOZER
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da ausência dos requisitos e de fundamentação idônea do decreto segregatório, bem como, aduz a presença de condições pessoais favoráveis do paciente.

Consta dos autos que o paciente e o corréu foram presos em flagrante delito, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, tendo sido apreendido no local pinos para embalo de cocaína, além da própria substância.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão do magistrado primevo se encontra em perfeito acordo com os requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a grande quantidade de entorpecentes apreendida, os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva. Vejamos:

“Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, salientando a reiteração delitiva do indiciado, que demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelaram inócuas para resguardar a Ordem Pública, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.” (trecho da decisão rebatida)

Nesta linha, verifica-se que a apreensão dos 29 papelotes de cocaína, além de pinos para embalo da droga, joias, celulares e dinheiro, ocorreu devido ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão, fundamentado em investigações anteriores, as quais indicaram que os denunciados vendiam pinos de cocaína por R$30,00 cada.

Ademais, devo ressaltar o grande risco de reiteração delitiva que o acusado representa, eis que, já foi condenado pelo crime de lesões corporais no ambiente doméstico. Portanto, assim como muito bem pontuado pelo magistrado
a quo
, a segregação cautelar é imprescindível, em especial, para garantia da ordem pública.

Por fim, no que tange ao paciente ser possuidor de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência pátria já tem entendimento consolidado no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada.
(STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos, ou de fundamentação idônea do decreto segregatório nem nas condições pessoais favoráveis do paciente.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)